Tribunal: STF
Processo: HC 260828
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maxwell Arantes Albertino contra decisão monocrática do Relator do HC 1.018.630/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo. Afirma que o Paciente não integra organização criminosa nem se dedica habitualmente ao crime e que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Ressalta que o passado infracional do paciente não pode afastar a minorante. Defende a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar, a transferência do paciente para o regime semiaberto. No mérito, pleiteia a aplicação do redutor de pena e, sucessivamente, o abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “(…)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por oportuno, confira-se o que restou assentado no julgado atacado:



    "Não vinga a pretensão defensiva de aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo em vista que o recorrente, desde antes conhecido nos meios policiais por envolvimento com essa atividade ilícita, foi surpreendido, repita-se, com 54 porções de duas drogas potentíssimas, confessadamente destinados ao comércio espúrio, além de R$ 4.054,00, cuja origem lícita não comprovou, somando-se a tal, ainda, que ele já respondeu a diversos procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude por atos infracionais, inclusive por fatos análogos ao delito de tráfico de drogas (fls. 65/66), tudo a indicar que, embora primário, se dedicava intensamente, desde antes, a prática dessa atividade ilícita gravíssima, o que enseja a não aplicação do redutor em questão, por não preencher o terceiro requisito do aludido dispositivo legal." (fls. 28/29)



    Por sua vez, a Terceira Seção decidiu "no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EDcl nos EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2021).



    No caso, verifica-se a impossibilidade de aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a existência de diversos atos infracionais praticados pelo paciente, inclusive análogo a tráfico de drogas, indicativos da sua dedicação à atividade criminosa.



    A corroborar esse posicionamento:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente